Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO CONSTRITO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXECUÇÃO.
I. Cumprimento de sentença que tem por objeto crédito constituído anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
II. A penhora em si mesma considerada não é infirmada, porém a sua subsistência, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório passa, com o processamento da recuperação judicial, à órbita decisória do juízo respectivo.
III. Recurso conhecido e provido.